Tribunal: CARF
Processo: 18088.720320/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.720320/2011-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.453 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2023
Recorrente
MARQUES & MARQUES SEGURANCA E VIGILANCIA S/S LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DO AUTO DE
INFRAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL E CERCEAMENTO DE
DEFESA. PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO.
Não há se confundir procedimento administrativo fiscal com processo
administrativo fiscal. O primeiro tem caráter apuratório e inquisitorial e
precede a formalização do lançamento, enquanto o segundo somente se inicia
com a impugnação do lançamento pelo contribuinte. As garantias do devido
processo legal, em sentido estrito, contraditório e ampla defesa são próprias do
processo administrativo fiscal. Estando o lançamento amparado por farta
documentação e tendo o mesmo descrito com clareza, precisão e de acordo
com as formalidades legais, as infrações imputadas ao contribuinte, não há se
falar em cerceamento de defesa a impor a nulidade do feito.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário
no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e
decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do
contribuinte.
NULIDADE DO ACÓRDÃO. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. SÚMULA
CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
PEDIDO
DE
PERÍCIA
/
DILIGÊNCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de perícia/diligência relativamente à matéria cuja prova
deveria ter sido apresentada já em sede de fiscalização. Procedimento de
diligência não se afigura como remédio processual destinado a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.720320/2011-93
Fl. 782
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.453 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720320/2011-93

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 753/761 e págs. PDF 752/760) interposto
contra decisão no acórdão exarado pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto/SP (fls. 733/745 e págs. PDF 732/744), que julgou a impugnação
procedente em parte, mantendo em parte os créditos tributários formalizados nos Autos de
Infração, abaixo relacionados:
(i)
AI - Auto de Infração – DEBCAD no 51.013.411-4, no montante de R$
315.769,05, já incluídos juros e multa de ofício, referente contribuição
patronal (fls. 02/12);
(ii)
AI - Auto de Infração – DEBCAD no 51.013.417-3, no montante de R$
126.731,14, já incluídos juros e multa de ofício, referente contribuições de
segurados – contribuinte individual e segurados (fls. 13/19) e
(iii)
AI - Auto de Infração – DEBCAD no 51.013.414-9, no montante de R$
9.000,00, referente obrigação acessória - CFL 78 (fl. 29).
E manteve os créditos tributários formalizados nos seguintes Autos de Infração:
(iv)
AI - Auto de Infração – DEBCAD no 51.013.418-1, no montante de R$
117.137,76, já incluídos juros e multa de ofício, correspondente às
contribuições destinadas à outras entidades e fundos (Terceiros) - (fls.
20/26);
(v)
AI - Auto de Infração – DEBCAD no 51.013.412-2, no montante de R$
15.244,14, referente obrigação acessória - CFL 34 (fl. 27);
(vi)
AI - Auto de Infração – DEBCAD no 51.013.413-0, no montante de R$
509,47, referente obrigação acessória - CFL 22 (fl. 28);
(vii)
AI - Auto de Infração – DEBCAD no 51.013.415-7, no montante de R$
15.244,14, referente obrigação acessória - CFL 38 (fl. 30) e
(viii) AI - Auto de Infração – DEBCAD no 51.013.416-5, no montante de R$
1.524,43, obrigação acessória - CFL 30 (fl. 31).
Fl. 783
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.453 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720320/2011-93

Todos os Autos de Infração foram lavrados em 27/10/2011, acompanhados do
Relatório Fiscal (fls. 35/43).
O “Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do Processo” segue
reproduzido abaixo (fl. 32):

Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 734/736 e pág. PDF
733/735):
Do lançamento.
De acordo com os autos, com a numeração das folhas efetuada a partir do processo
digitalizado (e-processo), trata o presente de Autos de Infração de Obrigação Principal –
AIOPs e Autos de Infração de Obrigação Acessória - AIOAs, lavrados em 27/10/2011,
com ciência do contribuinte em 31/10/2011 e constituídos dos seguintes débitos:
• Debcad no 51.013.411-4 (AIOP): Contribuições da empresa sobre a remuneração dos
empregados, contribuintes individuais e para financiamento dos benefícios em razão da
Fl. 784
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.453 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720320/2011-93

incapacidade laborativa (SAT/RAT), no valor de R$ 315.769,05 (trezentos e quinze mil,
setecentos e sessenta e nove reais e cinco centavos) - período de 01/2009 a 12/2009;
• Debcad no 51.013.417-3 (AIOP): Contribuição dos segurados empregados, no valor de
R$ 126.731,14 (cento e vinte e seis mil, setecentos e trinta e um reais e quatorze
centavos) - período de 01/2009 a 12/2009, incluindo o 13o salário;
• Debcad no 51.013.418-1 (AIOP): Contribuições a outras entidades e fundos (terceiros),
qual sejam Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial – SENAC, Serviço Social do Comércio – SESC e Serviço de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, no valor de R$ 117.137,76 (cento e
dezessete mil, cento e trinta e sete reais e setenta e seis centavos) - período de 01/2009 a
12/2009, incluindo o 13.o salário;
• Debcad no 51.013.413-0 (AIOA – CFL 22): Apresentou arquivos digitais relativos à
folhas de pagamento para o período de 03/2007 a 13/2009 com incorreções nas
competências 03/2007 e de 08/2009 a 11/2009. Multa aplicada: R$ 509,47 (quinhentos
e nove reais e quarenta e sete centavos);
• Debcad no 51.013.416-5 (AIOA – CFL 30): Deixou de incluir, na folha de pagamento,
contribuintes individuais a seu serviço. Multa aplicada: R$ 1.524,41 (um mil,
quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta e um centavos);
• Debcad no 51.013.412-2 (AIOA – CFL 34): Deixou de lançar mensalmente, em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições da empresa e totais recolhidos: contribuintes individuais tiveram suas
remunerações lançadas na conta “Despesas Diversas” e as contribuições dos segurados
não tiveram lançamento próprio. Multa aplicada: R$ 15.244,14 (quinze mil, duzentos e
quarenta e quatro reais e quatorze centavos);
• Debcad no 51.013.415-7 (AIOA – CFL 38): Deixou de exibir documentos relacionados
com as contribuições previstas em Lei. Multa aplicada: R$ 15.244,14 (quinze mil,
duzentos e quarenta e quatro reais e quatorze centavos);
• Debcad no 51.013.414-9 (AIOA – CFL 78): Apresentou Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social – GFIPs com incorreções ou
omissões, conforme anexo “Relatório de Lançamentos”. Multa aplicada: R$ 9.000,00
(nove mil reais).
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 35/43), a autuada apresentou folhas de
pagamento parcialmente declaradas em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações à Previdência Social – GFIPs, tanto no que diz respeito ao número de
segurados como também com relação à remuneração de segurados empregados e
contribuintes individuais, sendo tais discrepâncias devidas ao fato da empresa ter
entregue, para as mesmas competências, diferentes GFIPs que se sobrepunham às
anteriores, resultando na eliminação quase total das informações dos segurados.
Como consequência, foram apresentados recolhimentos em valores superiores aos
declarados, os quais, segundo a auditora autuante, não puderam ser apropriados, uma
vez que, intimada a fazê-lo, a autuada não retificou as GFIPs, tendo solicitado
prorrogação de quarenta dias para efetuar as retificações, o que inviabilizaria o
planejamento das ações fiscais, motivo pelo qual foi indeferida a solicitação,
observando a autoridade fiscal que não houve dificuldade na apresentação de GFIPs já
retificadas pela empresa.
Continuando, o RF informa que, na folha de pagamento, a autuada não considerou
como base de cálculo, para fins de contribuição previdenciária, rubricas que, pela
legislação vigente, o são:
• Alimentação: o sujeito passivo fornecia alimentação a seus trabalhadores e não
conseguiu comprovar sua adesão ao Programa de Alimentação ao Trabalhador – PAT;
• Adicional Risco de Vida;
Fl. 785
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.453 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720320/2011-93

• Férias;
• Adicional de Férias;
• Horas Extras;
• Contribuinte Individual - Pro Labore e Autônomos;
• Diferença de Terceiros e SAT/RAT: o contribuinte declarou em GFIP, nas
competências 03/2009 e de 09 a 12/2009, alíquota de SAT/RAT de 1% quando o
correto, para sua atividade, seria de 3%. Também não efetuou o recolhimento relativo
aos terceiros SENAC (1,0%), SESC (1,5%) e FNDE (2,5%).
Informa ainda o RF que foram examinados, durante a ação fiscal o Contrato Social e
alterações, as GFIPs, Livros Diário, Guias da Previdência Social – GPS e documentos
de débito pré-existentes (confissões de dívida).
Além dos AIOPs acima, também foram lavrados, na mesma ação fiscal, os autos de
infração:
- Debcad no 37.306.158-7: Contribuições da empresa sobre a remuneração dos
empregados, contribuintes individuais e SAT/RAT, período de 03/2007 a 12/2008,
incluindo o 13.o salário;
• Debcad no 37.306.159-5: Contribuição dos segurados empregados, período de 03/2007
a 12/2008, incluindo o 13.o salário;
• Debcad no 37.306.160-9: Contribuições a outras entidades e fundos (terceiros), período
de 03/2007 a 12/2008, incluindo o 13o salário.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 31/10/2011 (AR de fl. 178) e
apresentou impugnação em 30/11/2011 (fls. 180/195), acompanhada de documentos (fls.
196/545), com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 736/739 e
págs. PDF 735/738):
(...)
Impugnação.
No prazo regulamentar, o sujeito passivo apresentou impugnação (fls. 180/195), na qual
alega, resumidamente:
- Preliminarmente:
Os autos de infração e a impugnação conjunta.
Aduzindo a inexistência de justificativa plausível para a lavratura de 11 (onze) autos de
infração, a autuada requer a admissão de impugnação única, em atendimento aos
princípios da eficiência, razoabilidade, proporcionalidade, celeridade e economia
processual, de acordo com o disposto no art. 2o da Lei no 9.784/99.
Nulidade dos autos de infração. Falta de apreciação do requerimento de
prorrogação de prazo. Ausência de motivação, fundamentação e apreciação.
Cerceamento ao direito de defesa.
O sujeito passivo pugna pela nulidade dos AIOPs, motivada pela não apreciação, por
parte da auditora fiscal, de seu requerimento tempestivo de prorrogação do prazo para o
atendimento às exigências constantes no Termo de Intimação Fiscal – TIF no 6,
protocolado em 10/10/2011, o qual, ausente qualquer motivação, restou indeferido, sem
sequer ter sido apreciado.
Observa que, ao longo de dez meses de fiscalização, todos os pedidos foram
tempestivamente atendidos e, ausente qualquer possibilidade de decadência ou
prescrição no período fiscalizado que justificasse a exigência para que, no exíguo prazo
de três dias, apresentasse a retificação de GFIPs correspondentes a 34 competências,
Fl. 786
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.453 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720320/2011-93

houve a ofensa dos princípios da motivação, razoabilidade, proporcionalidade, ampla
defesa, interesse público e, mais que tudo, da eficiência.
Pelo mesmo motivo, alega cerceamento do direito de defesa, haja vista que a empresa,
tão somente vítima de erro nos processamentos pelos funcionários responsáveis pela
contabilidade e escrituração, contava com número de funcionários entre 30, 60 e 95 e o
trabalho de retificação das GFIPs em três dias constituía missão impossível, o que induz
ao alegado cerceamento do direito de defesa.
- No mérito:
Afirma a impugnante que a auditora limitou-se a fixar os débitos pelos dados constantes
no sistema da Receita Federal do Brasil , deixando de confrontar aquelas com a
realidade fática e física colocada à sua disposição e que o levantamento fiscal tinha
como finalidade aferir a regularidade fiscal dos lançamentos, sua veracidade e seu
regular lançamento nos livros fiscais, não se admitindo que, estando irregular o
lançamento no livro, seja este utilizado, quando existente realidade fática, documento
probo, porque o que se busca, no estado de direito, é que a verdade material prevaleça.
Ressalta que a auditora, ao considerar a inexistência de recolhimentos relativos aos
presentes AIOPs, o fez desconsiderando a realidade física, fática, os documentos, os
pagamentos, as retenções, inclusive créditos constantes do próprio sistema da Receita
Federal, sem falar nos parcelamentos em vigor, documentos aos quais teve acesso.
Aduz que os autos de infração são insubsistentes, contrários à realidade existente, pois,
se o contribuinte errou e o contador fez lançamentos errados, não foi por má fé, não
houve simulação, sonegação ou dolo – que houve foi incorreção na substituição das
GFIPs, que deveriam ser retificadoras. Com o erro, ao invés de substitutivas com inteiro
teor e acréscimo do que se pretendeu incluir, ocorreu que o profissional contábil
pretendeu, em vez de substituir, enviar uma nova contendo o que deveria ser acrescido à
originária, considerando estar regularizando a inconsistência quando, na verdade,
tornava-a ainda maior, posto que a nova GFIP eliminava a anterior.
Destaca que, além do fato de ter olvidado a prova de pagamento, o lançamento no Livro
Diário compatível com a folha de pagamento, existência das GFIPs originárias, das
retificadoras, que funcionaram como substitutivas em flagrante equívoco, erro humano
plenamente justificável, limitou-se a auditora a proceder ao lançamento de tributo pago,
em autêntico excesso de exação.
Afirma ainda que, tendo a auditora concluído, ao longo dos trabalhos, que as GFIPs
deveriam ser retificadas nas 34 competências (março/2007 a dezembro/2009), intimou o
contribuinte, exigindo que procedesse à correção no prazo de 3 dias, sem apreciar o
pedido de prorrogação desse prazo, ignorando os créditos, lançamentos contábeis e
documentos físicos, tendo optado por ato abusivo e arbitrário, gerando e criando mais
onze litígios administrativos.
- Da prova pericial:
Independentemente de eventual diligência que venha a ser designada, ou na ausência de
reconhecimento das matérias deduzidas, a impugnante requer o deferimento de prova
pericial, indicando como perito, bacharel de Ciências Contábeis que qualifica. Também
apresenta relação de nove quesitos a serem respondidos pelo perito.
Do pedido.
Anexando documentos de fls. 196/545, requer seja reconhecida a nulidade das
autuações pelas questões preliminares e, se não por estas, no mérito, acrescido da prova
pericial, a improcedência da autuação, com a insubsistência dos lançamentos e
aplicações de multa.
Manifestação da auditora autuante.
Em função do alegado e dos documentos apresentados pelo sujeito passivo em sua
impugnação, através do Despacho n.o 7, de 09/04/2012 (fls. 550/552), foi o processo
Fl. 787
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.453 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720320/2011-93

encaminhado ao órgão de origem para manifestação da auditora fiscal autuante com
relação às alegações de:
1 - não aproveitamento de recolhimentos efetuados pelo impugnante;
2 – Não aproveitamento de recolhimentos relativos à retenção de 11% destacada em
notas fiscais de prestação de serviços;
3 – Parcelamento não considerado na apuração do crédito tributário;
Também foram solicitadas informações sobre o fornecimento de alimentação sem a
empresa comprovar sua inscrição no PAT e a juntada do demonstrativo de apuração do
valor da multa aplicada no AIOA – CFL 78, bem como dos anexo “RL – Relatório de
Lançamento” e “Comparativo da Multa”.
Em atendimento, foi emitido o despacho de fl. 706, no qual a auditora autuante,
anexando os documentos solicitados, esclareceu que:
- os valores devidos ao INSS e a terceiros foram apurados tendo por base as folhas de
pagamento e os registros contábeis, abatidos os valores de recolhimentos, parcelamentos
e retenções em notas fiscais de prestação de serviços para as quais foram apresentadas
as respectivas folhas de pagamento e, concluindo pela retificação do débito da parte
patronal e segurados, anexou planilhas demonstrativas para tal fim;
- com relação a terceiros, afirma a inexistência de sobras a serem aproveitadas,
mantendo-se o valor das contribuições inicialmente apurado;
- quanto ao crédito tributário relativo a alimentação fornecida sem a comprovação da
inscrição no PAT, esclarece que decorre de pagamento em pecúnia, incluído em folha
de pagamento, sendo mantido o crédito tributário.
Na Informação Fiscal de fl. 722, a auditora apresenta resumo, por competência e por
Debcad, dos valores remanescentes do crédito tributário após análise, solicitada por
meio do Despacho de Diligência, das considerações trazidas pelo contribuinte em sua
impugnação, que resultaram em proposta de retificação dos AIOPs Debcad no
51.013.417-3 e Debcad no 51.043.411-41 , partes do presente processo, conforme
demonstrativo de fls. 680, através do qual pode-se observar que o saldo credor foi
abatido, primeiramente, do AIOP Debcad no 51.013.417-3 e, restando ainda algum
saldo, foi deduzido do valor devido no AIOP Debcad no 51.013.411-4.
Também foi elaborado novo Relatório Comparativo da Multa (fls. 721), demonstrando a
aplicação da multa menos severa, bem como a multa do AIOA CFL 78, deixando de ser
aplicada nas competências 06, 07 e 08/2007; 09, 10 e 11/2008, ficando a multa aplicada
no AIOA Debcad no 51.013.414-9 reduzida a R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Nova Impugnação.
Cientificado, o contribuinte, tempestivamente, apresentou nova impugnação (fls.
728/729), na qual reitera os termos da impugnação anteriormente apresentada, em
especial a desobediência ao art. 2o da Lei no 9.784/99, a nulidade do auto pela não
apreciação do requerimento de prorrogação do prazo para cumprimento de intimação
fiscal, ausência de justificativa, fundamentação e apreciação, determinantes do
cerceamento de defesa.
Aduz ainda que a informação fiscal tal qual lançada confirma a impugnação, em
especial o fato que a autoridade autuante preferiu desconsiderar a realidade física, os
documentos de pagamento, as retenções, créditos do próprio sistema e parcelamentos
em vigor, como salientado na peça defensiva.Conclui solicitando o reconhecimento da
nulidade do auto de infração e multas consequentes.
________________________
1Embora conste, às Fls. 680 e 722, Debcad 51.013.414-4, o correto é 51.013.411-4.
Da Decisão da DRJ

Fl. 788
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.453 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720320/2011-93

A 7a Turma da DRJ/RPO, em sessão de 19 de setembro de 2013, no acórdão no
14.44.819 (fls. 733/745 e págs. PDF 732/744), julgou a impugnação procedente em parte,
acolhendo a retificação dos valores proposta pela fiscalização, em manifestação, após análise dos
argumentos e documentos colacionados pelo impugnante, em relação aos DEBCAD no
51.013.417-3, 51.013.411-4 e 51.013.414-9, constante nos demonstrativos de fls. 741/743 e 745
e págs. 740/742 e 744 do acórdão, mantidos os valores dos demais autos de infração, conforme
excerto da conclusão, reproduzida abaixo (fl. 745 e pág. PDF 744):

A ementa do acórdão segue retratada a seguir (fl. 733 e pág. PDF 732):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
FATOS GERADORES NÃO DECLARADOS EM GFIP. GFIP VÁLIDA.
Sujeitam-se ao lançamento de ofício os fatos geradores identificados pela fiscalização e
não declarados pelo contribuinte em GFIP, ou declarados em GFIP posteriormente
substituída. Somente considera-se válida a última GFIP entregue antes do início do
procedimento fiscal com a mesma chave, em cada competência.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESNECESSÁRIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
da impugnante, preenchidos os requisitos previstos na legislação, a realização de
diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. LANÇAMENTO INCONTROVERSO.
Consolida-se administrativamente a matéria não impugnada, assim entendida aquela que
não tenha sido expressamente contestada pela impugnante.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Registre-se, por fim, que foi informado pelo juízo a quo que em face do limite de
alçada, a decisão foi dispensada de interposição de recurso de ofício (fl. 734 e pág. PDF 733).
Fl. 789
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.453 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720320/2011-93

Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 01/11/2013 (AR de fl.
751 e pág. PDF 750) e interpôs recurso voluntário em 29/11/2013 (fls. 753/761 e págs. PDF
752/760), com os argumentos sintetizados nos tópicos abaixo:
Preliminarmente
I. Do Recurso Único Ante a Reunião Dos Processos
II. Nulidade do Auto de Infração - O Exíguo Prazo de Três Dias
Não Apreciação Do Requerimento de Prorrogação de Prazo.
III. Nulidade do Processo Administrativo — Cerceamento de Defesa
A Indispensabilidade de Prova Pericial.
De acordo com o “Despacho de Encaminhamento” de fl. 778 e pág. PDF 777,
extrai-se o que segue:
(...). O processo foi desmembrado pelo fato da DRJ/RPO ter considerado, em seu
Acórdão, os Autos de Infração relativos à obrigação acessória (AIOA) como matéria
não impugnada, valor este transferido para o processo 13851.720515/2014-64 para
continuidade da cobrança. O crédito tributário remanescente foi devidamente suspenso
no sistema Sief para julgamento do recurso voluntário.(...)
O “Termo de Transferência de Crédito Tributário” está anexado nas fls. 765/766
(págs. PDF 764/765).
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Em apertada síntese, no recurso apresentado, a insurgência do contribuinte refere-
se exclusivamente à alegação de nulidade do lançamento e do processo administrativo por
cerceamento de defesa.
Relata que, ainda que tenha havido procedência parcial da impugnação com
redução significativa da autuação de R$ 1.133.621,17 (um milhão cento e trinta e três mil
seiscentos e vinte e um reais e dezessete centavos) para o valor de R$ 218.587,00 (duzentos e
dezoito mil quinhentos e oitenta e sete reais), ainda assim é também indevida porque não
observou o devido processo legal com flagrante cerceamento de defesa.
Aduz que, no auto de infração, o cerceamento decorreu do exíguo prazo de três
dias para retificação de GFIP’s e da não apreciação do requerimento de prorrogação de prazo.
Quanto ao processo administrativo, afirma que a nulidade por cerceamento de
defesa foi motivada pelo indeferimento da prova pericial.
Das Nulidades Arguidas
Fl. 790
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.453 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720320/2011-93

As garantias do contraditório e da ampla defesa, perante o disposto no artigo 5°,
LV da Constituição Federal, são inerentes ao processo administrativo e não ao procedimento
administrativo fiscal, sendo este de caráter primordialmente inquisitório, de sorte que, tendo o
lançamento sido instrumentalizado por auto de infração, em que as infrações imputadas ao
contribuinte foram descritas de forma clara, facultando-lhe plena defesa, não há se falar em
nulidade do lançamento por cerceamento de defesa.
As hipóteses de nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal estão
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235 de 19721.
Nos termos do referido dispositivo são tidos como nulos os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa.
No caso concreto a autoridade lançadora demonstrou de forma clara e precisa os
motivos pelos quais foi efetuado o lançamento, seguindo as prescrições contidas no artigo 142 do
CTN2.
Os requisitos de validade do auto de infração estão previstos no artigos 10 do
Decreto no 70.235 de 19723. O lançamento atendeu aos ditames legais, não se verificando a
ocorrência de cerceamento de defesa.
Ademais, a autoridade julgadora de primeira instância rechaçou os argumentos do
contribuinte, sob os fundamentos a seguir reproduzidos (fls. 740/741 e págs. PDF 739/740):
(...)
Os autos de infração e a impugnação conjunta.
Preliminarmente, a autuada alega não haver justificativa plausível para a lavratura de 11
(onze) autos de infração, requerendo a admissão de impugnação única, em atendimento
aos princípios da eficiência, razoabilidade, proporcionalidade, celeridade e economia
processual, de acordo com o disposto no art. 2o da Lei no 9.784/99.
Cabe esclarecer que a lavratura de vários autos de infração tem por objetivo
proporcionar melhor controle administrativo dos diversos aspectos desses autos, tais

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
2 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
3 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Fl. 791
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.453 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720320/2011-93

como tipo de contribuição, período do débito, etc, não se configurando inobservância de
qualquer critérios trazidos pelo art. 2o da Lei no 9.784/992 .
Tampouco ocorreu prejuízo ao contribuinte, uma vez que admite-se a impugnação única
e os anexos do processo trazem de maneira clara e objetiva os valores apurados, sua
origem e a legislação que fundamentou o lançamento fiscal.
Nulidade dos autos de infração. Falta de apreciação do requerimento de
prorrogação de prazo. Ausência de motivação, fundamentação e apreciação.
Cerceamento ao direito de defesa.
A autuada pugna pela nulidade dos AIOPs, motivada pela não apreciação, por parte da
auditora fiscal, de seu requerimento de prorrogação do prazo para o atendimento às
exigências constantes no Termo de Intimação Fiscal – TIF no 6, protocolado em
10/10/2011, observando que, ao longo da fiscalização, todos os pedidos foram
tempestivamente atendidos e que não há justificativa para a exigência de, no prazo de
três dias, apresentação da retificação de GFIPs correspondentes a 34 competências, o
que constituía missão impossível e induz ao cerceamento do direito de defesa..
Assim consta no item 2 do Relatório Fiscal, à fl. 36, que trata do indeferimento do
pedido de prorrogação do prazo para a retificação das GFIPs:
“...a empresa não retificou as Gfip’s, tendo solicitado prorrogação de 40 dias,
para efetuar a retificação para a qual foi intimada, o que inviabilizaria o
planejamento das ações fiscais em andamento. Observe-se que nas retificações já
efetuadas pela empresa, a mesma não encontrou dificuldade em apresentar novas
GFIP’s, conforme se pode verificar por relações de Guias apresentadas.”
Concluímos que a auditora entendeu que a empresa teria condição de efetuar as
retificações solicitadas no prazo estipulado, pois, no item 1 do Relatório Fiscal (fls. 36),
cita que a autuada efetuava constantemente alterações nas GFIPs já entregues, o que
ocasionava a substituição total de seu conteúdo, citando como exemplo a competência
07/2007, para a qual foram enviadas 19 GFIPs diferentes. Além do mais, mesmo que o
prazo de 3 dias fosse efetivamente insuficiente para tal empreitada, a interessada
poderia ter apresentado as retificações juntamente com sua impugnação, quando seriam
devidamente analisadas.
Desde a intimação para a apresentação das GFIPs retificadas, por meio do Termo de
Intimação Fiscal - TIF emitido em 06/10/2011 (fls. 113/114), até a protocolização da
impugnação, ocorrida em 30/11/2011, transcorreram-se exatos 54 dias, prazo superior
aos quarenta dias solicitados no pedido de prorrogação indeferido, suficiente para que se
procedesse às necessárias retificações, não se caracterizando o alegado cerceamento do
direito de defesa.
Assim, razão não assiste o sujeito passivo em suas alegações nesse tópico.
(...)
____________________________
2 Lei no 9.784 , de 29 de janeiro de 1999.
Art. 2.o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório,
segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou
competências, salvo autorização em lei;
III - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou
autoridades;
IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;
Fl. 792
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.453 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720320/2011-93

V - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na
Constituição;
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em
medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público;
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e
respeito aos direitos dos administrados;
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas
e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de
litígio;
XI - proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei;
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados;
XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim
público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.
Conclui-se, a partir da reprodução acima, que os prazos concedidos ao
contribuinte para a apresentação de documentos e mesmo da impugnação seguiram estritamente
as disposições normativas vigentes à época, possibilitando a ampla defesa e o contraditório,
motivo pelo qual não pode ser acatado o argumento de cerceamento de defesa.
Frise-se, por oportuno, conforme foi pontuado pela autoridade julgadora de
primeira instância, que o contribuinte teve diversas oportunidades de regularizar e apresentar as
GFIP’s retificadas, mas deixou de fazê-lo no curso da fiscalização, com a impugnação, quando
da realização de diligência proposta pela autoridade julgadora de primeira instância e mesmo
agora com a interposição do recurso voluntário. Todavia em nenhuma dessas oportunidades se
desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373 da Lei no 13.105 de 2015 (Código
de Processo Civil)4, limitando-se a arguir a nulidade do procedimento e o cerceamento do direito
de defesa.
O não acatamento pelo julgador de primeira instância do pedido de perícia
formulado pelo autuado não caracterizou o cerceamento ao direito de defesa. O instituto da
perícia é instrumento que deve servir ao julgador, e não só à parte, na busca de sedimentar a sua
convicção sobre os fatos em litígio, devendo ser utilizado quando há dúvida, contradição ou
início de prova que, a seu critério, a justifique.
A perícia não é instrumento adequado para trazer ao processo elementos que
dependam de comprovação pelo próprio autuado, situação ínsita ao controle do fiscalizado, de
fácil demonstração nestes autos, se efetivamente pertinentes.
No tocante ao pedido de perícia, o mesmo não se justifica no presente caso como
remédio processual para suprir injustificada omissão do contribuinte, uma vez que, conforme foi
pontuado pela autoridade lançadora e reproduzido pelo contribuinte5 (fl. 758 e pág. PDF 757), os
valores recolhidos a maior pelo mesmo não puderam ser apropriados porque cabia à empresa

4 LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. Código de Processo Civil.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
(...)
5 "A empresa apresenta documentos recolhimentos a maior do que o declarado. Valores esses que não puderam ser
apropriados uma vez que a empresa não retificou as GFIP's, tendo solicitado prorrogação de quarenta dias para
efetuar a retificação para qual foi intimada..."
Fl. 793
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.453 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720320/2011-93

fazer a retificação e apresentação das GFIP’s corrigidas, agindo a fiscalização dentro dos ditames
legais que a autorizam a realizar o lançamento em casos de não apresentação de documentos ou
apresentação deficiente.
À guisa de arremate, convém ressaltar que, de acordo com o teor da Súmula
CARF no 163, a seguir reproduzida, não configura cerceamento de direito de defesa o
indeferimento fundamentado de diligência ou perícia:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Não havendo os motivos ensejadores para a declaração de nulidade previstos no
artigo 59 do referido Decreto no 70.235 de 1972, não há nenhuma nulidade a ser reconhecida, de
modo que não merecem prosperar os argumentos do contribuinte e, também, nenhum reparo o
acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 794
DF CARF MF
Original